Tribunal: STF
Processo: AR 2968
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito processual civil. Ação rescisória. Violação manifesta a norma jurídica. Reexame de provas e sucedâneo recursal. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por Hugo Fernandes Levy Filho contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal proferido na Ação Originária nº 2.561/DF, que confirmou decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) impondo a penalidade de aposentadoria compulsória ao autor. Sustenta a nulidade do acórdão rescindendo por violação manifesta a normas jurídicas, erro de fato e incompetência do STF para julgar a ação originária.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC; e (ii) verificar se houve erro de fato no julgamento que justifique a rescisão do acórdão.



    III. Razões de decidir



    3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    4. Para o cabimento de rescisão com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, é necessária a demonstração de violação direta e patente à norma jurídica, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A alegação de nulidade da decisão do STF por incompetência da Corte não se sustenta, pois a ADI nº 4.412/DF, julgada antes do trânsito em julgado da ação originária, fixou a competência do STF para o julgamento.



    6. A utilização de provas oriundas de interceptação telefônica em procedimento criminal como prova emprestada para Processo Administrativo Disciplinar (PAD) não caracteriza violação manifesta de norma jurídica, tendo sido considerada válida pelo STF em precedentes anteriores.



    7. A tese de erro de fato não se comprova, pois as alegações do autor foram examinadas e rejeitadas no julgamento da ação originária.



    8. O pedido de reconhecimento da prescrição superveniente também não procede, pois a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória foi aplicada e cumprida muito antes do autor atingir a idade que hipoteticamente ensejaria a aplicação diferenciada de prazos prescricionais.



    IV. Dispositivo



    9. Pedido julgado improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º, inc. III; CPC, art. 966, inc. V; Lei nº 9.869, de 1999, art. 28, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: AR nº 2.905-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024; AR nº 2.910-AgR/GO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024; AR nº 3.012-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024; AO nº 2.561/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022; MS nº 28.003/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. Do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2012; MS nº 30.361/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/06/2015.



Relatório



    1. Hugo Fernandes Levy Filho ajuizou a presente ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, requerendo “seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o v. Acórdão proferido pela Primeira Turma do STF no julgamento da AO 2561, e, em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença que absolveu o Rescindente em sede de Primeira instância – TRF1, ou se for o entendimento de Vossas Eminências, que seja declarado a prescrição SUPERVENIÊNTE conforme os fatos alegados”. Postulou, ainda, o “deferimento liminar da tutela de urgência para suspender a eficácia do v. Acórdão proferido condenando o Rescindente a pagar uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §2º do CPC/2015), por ter seus embargos de declaração ditos protelatórios, o que não se enquadra aos fatos, por estarem embasados na lei, sendo tal medida desproporcional e inapropriada ao caso”. 



    2. Em defesa de sua pretensão, alegou ofensa aos arts. 1º, § 3º, e 24 da Resolução CNJ nº 30, de 2007, c/c os arts. 2º, parágrafo único, incs. I, VIII, IX, X e XIII, e 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 1999. Destacou que o acórdão sindicado vulnerou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, do in dubio pro reo e da incidência da lei mais benéfica. Sustentou, também, que a decisão proferida na ADI nº 4.412/DF não seria aplicável à ação de origem, por estar vigente, à época dos fatos, a Resolução CNJ nº 2, de 2005, que não restringia ao STF a competência privativa para revisão de atos do Conselho Nacional de Justiça. No caso, como se tratava de ação ordinária ajuizada em face da União, segundo sustentou, a competência seria do Juízo Federal de 1º Grau, inexistindo competência do STF para processar e julgar a ação de origem.



    3. Defendeu, ainda, a existência de erro de fato, afirmando que foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, consubstanciado no decurso de prazo prescricional. Em sua argumentação socorreu-se de dispositivos do Código Penal, da Lei Complementar nº 35, de 1979, da Lei nº 8.112, de 1990, da Resolução CNJ nº 135, de 2011, e marcos temporais relativos ao PAD, a fim de apoiar a alegação de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva superveniente em seu favor, o que fulminaria os efeitos primários e secundários da condenação. 



    4. Em aditamento à petição inicial, requereu fosse concedida tutela de urgência, “a fim de que seja determinada a imediata reintegração do Requerente ao quadro de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como Juiz de Direito, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora”.



    5. Por meio da decisão do e-doc. 13, indeferi o benefício da gratuidade da justiça ao autor, bem como determinei sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais e do depósito a que se refere o inc. II do art. 968 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).



    6. O autor comprovou o recolhimento das custas (e-docs. 14-16), bem como do depósito referido no parágrafo anterior (e-docs. 19-21). Na sequência, aditou a petição inicial (e-doc. 23), justificando que esta ação rescisória se fundamenta no art. 966, inc. V, do CPC. Formulou, na oportunidade, os seguintes pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1 – A emenda a inicial para reconhecer que patente está que o v. acórdão rescindendo padece de nulidade por julgamento contra legem, na medida em que convalidou como prova a instruir Processo Administrativo Disciplinar que culminou na aposentadoria do Autor interceptação telefônica autorizada por Juiz Incompetente, de modo que violou os Princípios do Juiz Natural...., malferiu os artigos Art. 5o, XII, LVI, LIII, da CR/88; arts. 28 e 33 §único, da Loman; Art. 157 do CPP; art. 1o da L. 9.296/96, bem como negou vigência à Jurisprudência consolidada neste Colendo STF pelo Tema n.o 1.238/STF, sendo viável sua rescisão com estribo no art. 966, V, do CPC. 



    2 – Seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGE^NCIA, a fim de que, suspendendo-se a eficácia do v. acórdão rescindendo e, consequentemente, do julgado proferido pelo CNJ, seja determinada a imediata reintegração do Requerente ao quadro de Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como Juiz de Direito, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores.”



    7. Em nova manifestação, reiterou o pedido de tutela de urgência (e-doc. 25). 



    8. Por meio da decisão de 26/08/2024, determinei a citação da parte ré para contestar a ação, bem como para, em idêntico prazo, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos. Ainda, determinei fosse colhida, imediatamente, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para depois ser apreciado o pedido de tutela de urgência (e-doc. 28).



    9. Citada, a União apresentou contestação (e-doc. 32). Aduziu que “o objetivo da parte autora, ao ajuizar a presente ação desconstitutiva, foi apenas o de provocar a reanálise de argumentos trazidos, de forma repetitiva, na Ação Originária nº 2561 em que proferia a decisão que se pretende rescindir”, se revelando, a ação rescisória, em simples manifestação de inconformismo com o julgamento do processo de origem. Defendeu, ainda, estar ausente, na espécie, a violação manifesta a normas jurídicas. Segundo a União, quando do julgamento da ADI nº 4.412/DF a ação de origem estava em trâmite, em sede recursal, sendo alcançada, assim, pelas diretrizes fixadas nesse julgamento, o que justifica o deslocamento da competência em favor do STF.



    10. Ainda segundo a União, não procede a alegação de ofensa aos princípios da legalidade, da anterioridade, da ampla defesa, do in dubio pro reo, contraditório e da lei mais benéfica, pois o STF, ao julgar improcedente a ação originária, analisou todas as alegações do autor sobre a existência de supostos vícios no processo administrativo, entendendo pela ausência de nulidade no julgamento do feito perante o CNJ. Reitera, assim, que a parte autora, mediante esta ação rescisória, pretende unicamente provocar uma nova análise da matéria de fundo debatida no processo de origem. Pediu o indeferimento do pedido de tutela de urgência, o não conhecimento da ação e, se conhecida, o julgamento de improcedência do pedido.



    11. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pela improcedência do pedido, manifestação essa assim ementada (e-doc. 35):



    “Ação Rescisória. Juiz de Direito. Penalidade de aposentadoria compulsória aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça. Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que não viu nulidades no processo administrativo disciplinar, nem falta de proporcionalidade ou de razoabilidade na pena aplicada. Pretensão de rescisão do julgado, por violação manifesta de norma jurídica e ocorrência de erro de fato. Elementos não configurados. Parecer pela improcedência do pedido.”



    12. Em réplica, o autor refutou as alegações da União e reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência e de procedência do pedido (e-doc. 37).



    13. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    14. A pretensão deduzida nesta ação rescisória deve ser rejeitada. Conforme acima relatado, na emenda à petição inicial o autor esclareceu que a presente ação se funda no art. 966, inc. V, do CPC. Nos termos desse dispositivo, a sentença de mérito pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.



    15. Destaco, nesse sentido, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores (AR nº 2.905-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024). De igual forma, consoante também já decidido por esta Corte, a admissibilidade de ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que o acórdão rescindendo tenha discutido a norma jurídica supostamente violada e que haja contrariedade manifesta a tal dispositivo (AR nº 2.910-AgR/GO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 25/11/2024).



    16. No caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma dessas circunstâncias. Primeiro porque, como referido pela União em sua contestação, quando do julgamento, pelo STF, da ADI nº 4.412/DF, pendia de apreciação o recurso de apelação interposto na ação de origem. Não se estava, pois, diante de decisão transitada em julgado, mas, sim, de causa em andamento, razão pela qual a definição de competência estabelecida por esta Corte nesse julgamento, que tem eficácia contra todos e efeito vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.869, de 1999), deveria alcançar, como de fato alcançou, a ação de origem. Não é demais lembrar, na linha do que apontado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, que o próprio autor, após o julgamento da ADI nº 4.412/DF, requereu a remessa dos autos de origem a esta Corte. Essa manifestação consta nos autos da AO nº 2.561/DF (e-doc. 3, p. 231).



    17. Soa, no mínimo, como estranha a postura do autor na petição inicial desta ação rescisória, ao sustentar a nulidade ou incompetência do STF para julgar a AO nº 2561/DF, quando ele próprio pugnou para que essa ação fosse, à época, remetida a esta Corte para julgamento.



    18. Prosseguindo, destaco, na linha do anotado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, que a alegação de inadmissibilidade do uso de prova emprestada, ilícita e produzida sem a supervisão do Tribunal competente, porque obtida em interceptação telefônica que captou diálogo envolvendo magistrado, já foi analisado pelo STF quando do julgamento da AO nº 2.561/DF, oportunidade em que esta Corte assim consignou:



    “(...) 2. Não procede a alegação de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, é estável a compreensão de que as provas obtidas na esfera criminal podem ser emprestadas para subsidiar Processo Administrativo Disciplinar, o qual, no presente caso, foi regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes.



    (...)



    Dito isso, passo a analisar as alegações do autor sob esse enfoque das provas produzidas na presente via ordinária. Rejeito o pedido de nulidade das provas ao argumento de que teriam sido produzidas à margem da prerrogativa de foro do autor, sem autorização do TJAM (art. 33, paragrafo único, da LOMAN: Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação). 



    A tese foi repelida ao menos em duas oportunidades nesta Suprema Corte, sem que tenham sido produzidas novas provas na presente ação ordinária capazes de desfazer as conclusões anteriores. No MS nº 28.003/DF, impetrado por Juíza de Direito investigada em razão dos mesmos fatos, e no referido MS nº 30.361/DF, da minha relatoria, foi reconhecida a legalidade da utilização das interceptações telefônicas no PAD, na condição de prova emprestada de procedimento criminal instaurado para investigar supostos crimes perpetrados na administração do Município de Coari/AM, no bojo do qual teriam sido captadas pistas fortuitas que sugeriam de envolvimento de magistrados, entre eles, contra o autor. 



    É estável a compreensão de que as provas obtidas na esfera criminal podem ser utilizadas em PAD, o qual, no presente caso, foi instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Além disso, não está provado que houve, na origem, quebra de sigilo telefônico ou adoção de ato investigativo direto contra autoridade detentora de prerrogativa de foro e, portanto, não há que se falar em ofensa às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN. 



    As demais questões preliminares se imbricam com o mérito. E, no mérito, os pedidos não procedem.”



    19. No ponto, pois, o que se observa é que o autor, em sede de ação rescisória, se limita a reiterar os argumentos já refutados por esta Corte no julgado rescindendo, sem demonstrar no que ou em que aspecto consistiria a alegada violação manifesta à norma jurídica. Há, na verdade, uma reiteração de argumentos já rejeitados, sem demonstração explícita e cabal do que consistiria a violação à norma jurídica. 



    20. Anoto, nesse sentido, na linha do voto por mim proferido no julgamento da AR nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), que a coisa julgada foi erigida como cláusula pétrea, na ordem constitucional brasileira, nomeadamente no art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, em reforço à segurança jurídica e à estabilidade social, garantias fundamentais à preservação do Estado Democrático de Direito. 



    21. Dela derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela alcançadas, em benefício do apaziguamento dos conflitos e da paz social, garantindo-se que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas. Dada a relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo sua flexibilização. 



    22. Disso decorre que o cabimento de ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC – permissivo invocado na espécie –, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas, não se prestando, a ação rescisória, para veiculação de pretensões de mero inconformismo, sendo inadmissível a utilização dessa ação como sucedâneo recursal. Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O cabimento de ação rescisória, na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 2. A adoção, pelo julgado objeto da rescisória, de orientação possível, dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso inviabiliza a desconstituição de tutela jurisdicional já acobertada pelo manto da coisa julgada. Soma-se a isso o fato de o acórdão rescindendo haver observado a jurisprudência pacificada do STF quanto ao descabimento de reclamação, quando desatendido o pressuposto da aderência estrita. 3. A ação rescisória não serve como mero sucedâneo recursal por discordância da parte em relação ao desfecho ou à interpretação dada a normas jurídicas relacionadas com a querela submetida ao crivo do Poder Judiciário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AR nº 3.012-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 04/09/2024; grifos acrescidos).



    23. Idêntica situação se constata no que concerne à alegação de prescrição. Com efeito, como consignado na ação de origem quando do julgamento de embargos de declaração opostos pelo ora autor, a decisão que lhe impôs a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória foi proferida pelo Pleno do CNJ em 14/12/2010, muito antes de ele completar 70 anos de idade, sendo-lhe inaplicável o benefício etário obtido apenas em 15/01/2023. Se está, pois, diante de decisão administrativa hígida, há muito tempo cumprida, sendo que a ocorrência de fato futuro — no caso, o atingimento da idade de 70 anos — em nada altera a higidez desse julgado administrativo.



    24. Mais uma vez, se observa um nítido propósito de rediscussão de matéria, com utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.



    25. Manifestamente improcedente, portanto, o pedido formulado nesta ação.



Dispositivo



    26. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Prejudicado, por consequência, o pedido liminar formulado.



    27. Custas pela parte autora. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator